Tribunal: TJDFT
Processo: 0754556-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO JUNTADO NA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC/15.
2. Em regra, nas ações em que se busca a resolução contratual e a anulação de cláusulas contratuais, o contrato é documento essencial, cuja ausência inviabiliza o regular processamento da demanda.
3. A não apresentação do contrato, mesmo após intimação para emenda, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC/15.
4. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
5. No caso concreto, a Autora não apresentou elementos robustos capazes de evidenciar a dificuldade na obtenção do documento, apta a justificar a inversão do ônus probatório em seu favor.
6. A juntada extemporânea do contrato em sede recursal não convalida a irregularidade processual, por configurar preclusão temporal.
7. Uma vez indeferida a inicial em razão do não cumprimento da determinação de emenda, a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais recai sobre a parte Autora, ainda que não tenha havido citação da parte ré.
8. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
9. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15).
10. Para o arbitramento dos honorários de sucumbência, deve ser observada a gradação contida no § 2o do artigo 85 do CPC/15, que constitui regra geral. 11. Apelação conhecida e não provida.